Tribunal: STF
Processo: ARE 1363713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ATOS DE ESBULHO OU TURBAÇÃO QUE NÃO SÃO APONTADOS –AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR –INÉPCIA DA INICIAL –EMENDA –IMPOSSIBILIDADE –ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA –EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECURSO DESPROVIDO.



    Consoante determina o artigo 319, do NCPC, a petição inicial deverá indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Nessa perspectiva, considerando que em nosso ordenamento jurídico adota-se a teoria da substanciação, deve o autor, ao formular sua pretensão processual, indicar o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato do qual ele provém. A ausência de causa de pedir impede a plena instauração do contraditório e da ampla defesa no processo, porquanto restará dificultada a formulação de defesa pela parte contrária se esta desconhece os motivos que ensejaram o pedido do autor. Determina o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 321, que, constatando o juiz que a inicial não atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320, do Digesto Processual, deve antes oportunizar ao autor emendá-la ou completá-la, no prazo de quinze dias. Segundo precedentes do col. STJ, após a apresentação de contestação e do saneamento do feito, não se revela possível a abertura de prazo ao autor para emendar a inicial se essa diligência importar em alteração do pedido ou causa de pedir, conforme interpretação extraída do artigo 329, do mesmo diploma processual”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que, na ‘ação de interdito proibitório’ movida por NIVALDO PEREIRA BORGES e MARLENE BORGES em face do MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, indeferiu a inicial por inépcia e, com fulcro no art. 485, I, do CPC, declarou extinto o feito, sem resolução de mérito.



    Pois bem.



    Nos termos do art. 330, parágrafo primeiro, da novel legislação processual civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (inc. I); o pedido for indeterminado (inc. II); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inc. III); ou contiver pedidos incompatíveis entresi (inc. IV)



    (...)



    No caso em comento, após detida análise da petição inicial apresentada pelos requerentes, verifica-se que, de fato, não é possível extrair a sua causa de pedir, para o ajuizamento da ação em face do Município de Uberlândia.



    Narram os demandantes, em sua peça de ingresso:



    ‘Como nunca houve reivindicação nenhuma, por parte de quem quer que seja, os Requerentes entraram com um Processo Administrativo perante a Prefeitura Municipal de Uberlândia, Processo nº 24184/2014, anexo.



    A conclusão da Prefeitura Municipal de Uberlândia, foi de quea área é de servidão a favor da CEMIG.



    Em decorrência da decisão prolatada pela Prefeitura Municipal, os Requerentes pelos meios legais cabíveis, se certificaram, de que a faixa de servidão da CEMIG, não abrange a área aludida.



    Portanto, diante dos documentos encaminhados pelo Munícipio, através da Prefeitura Municipal de Uberlândia/MG, se viram compelidos a propor a presente Ação". (Negritei)



    (...)



    Na espécie, a exordial não identifica suficientemente o terreno cuja posse se almeja proteger. Ali vem mencionado apenas cuidar-se de "área localizada no final da Rua Mateus Vaz, nº 1232, no encontro com a Avenida José Luiz Alves, no Bairro Luizote de Freitas II’



    O documento de Ordem nº 05 foi colacionado de forma fracionada, o que impede a sua correta leitura e interpretação. O Registro de Ordem nº 06 também não socorre aos autores, uma vez que referente a um imóvel pertencente à ‘Meta Empreendimentos e Participações LTDA’ e à ‘CTR Empreendimentos e Participações LTDA’, que foi loteado no ano de 1997.



    Com efeito, o bem de matrícula nº 60.743, no qual existe uma faixa de servidão em favor da CEMIG, deu origem ao loteamento, com 35 quadras, denominado ‘Luizote de Freitas III’.



    Nesse sentido, resta evidente que o registro jungido não é referente especificamente à área supostamente possuída pelos apelantes e, portanto, não demonstra a cadeia de titularidade do imóvel.



    Ademais, não é possível verificar, na petição inicial, o apontamento de quaisquer ações do Município capazes de ameaçar a suposta posse dos recorrentes.



    Importante asseverar que para que fosse possível constatar a ocorrência de ameaça de esbulho ou turbação, seria necessário o relato do ato ilícito específico praticado por parte do recorrido em desfavor da parte autora, o que, no caso em tela, não ocorreu.



    Saliente-se que os autores indicam como prova da suposta ameaça à posse o documento de Ordem nº 04 e a Lei Municipal nº 12.815/17, porém não explicam suas razões para assim entender.



    O exame do teor do documento de Ordem nº 04 não esclarece a questão, uma vez que tão somente informa qual a documentação necessária para abertura de processo de autorização de uso de áreas públicas municipais ociosas para pessoas físicas, nos termos da referida Lei Municipal nº 12.815/17.



    Nem mesmo é possível concluir que tal documentação teria sido exigida pela municipalidade, tendo em vista que ela, em processo administrativo, teria constatado que a área ocupada pelos requerentes é de propriedade da CEMIG e, portanto, a princípio, não se enquadraria na Lei Municipal nº 12.815/17.



    Do mesmo modo, não há como extrair da exordial quais seriam as razões que justificariam o interesse do Município de Uberlândia em imóvel que não é de sua titularidade. Não foi descrito um ato sequer do réu, que poderia ser entendido como de esbulho ou turbação, não sendo possível constatar qual seria a atitude que deu ensejo a esta ação possessória.



    Ora, a ausência de causa de pedir dificulta a formulação de defesa pela parte adversa, na medida em que a impossibilita de conhecer os motivos que ensejaram o pedido do autor. Por consectário lógico, essa deficiência na inicial impede a plena instauração do contraditório e da ampla efesa no processo, princípios estes resguardados às partes pela Constituição da República”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente